Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSIVIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CÁLCULO DA PENA DE MULTA READEQUADA, DE OFÍCIO, EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se cogita a desclassificação do delito de roubo simples (artigo 157, caput do Código Penal – CP) para a figura delitiva do furto simples (artigo 155, caput do CP), quando evidenciado e provado que as condutas realizadas pelo agente foram agressivas para se inverter na posse os bens das vítimas, sobretudo porque deu ordem às adolescentes para que lhe entregassem os bens e, no momento em que uma delas não lhe entregou, jogou bruscamente sua mochila no chão, configurando a grave ameaça que o tipo (roubo) descreve.
2. Não há óbice que o cálculo da pena seja reanalisado, de ofício, em benefício do réu, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. A pena de multa observa critério bifásico (1a fase: dias-multa; 2a: valor do dia-multa) – artigo 49 do CP, sendo que no cálculo dos dias-multa, devem-se aplicar os mesmos parâmetros legais (as 3 fases) para a fixação da pena privativa de liberdade.
4. Ausente fundamentação para aumento da sanção pecuniária além do que vem decidindo o STJ, imperioso readequar a referida pena em favor do acusado, para 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, EM BENEFÍCIO DO RÉU.